Tribunal: TJBA
Processo: 8040637-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040637-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA e outros

Advogado(s)
:
ALEX SCHOPP DOS SANTOS, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO MUNIZ ASSUNCAO MELO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, ALEX SCHOPP DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Danilo Muniz Assunção Melo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Banco Digimais S.A., afastando a condenação por litigância de má-fé e mantendo os demais termos da sentença, além de negar provimento ao recurso do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição quanto ao afastamento da litigância de má-fé, à negativa de repetição do indébito em dobro e à ausência de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, sanar obscuridade ou eliminar contradição (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O afastamento da condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentado, ressaltando-se a inexistência de dolo processual específico por parte do banco, o que afasta a configuração do instituto.

5. Quanto à repetição do indébito em dobro, o acórdão embargado consignou que já havia reconhecimento anterior de valores a serem restituídos e que a devolução em dobro exige má-fé comprovada, o que não se verificou no caso.

6. A negativa de indenização por danos morais também foi adequadamente fundamentada, pois a mera cobrança de valores, ainda que indevida, não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade.

7. O embargante busca, sob alegação de contradição, rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

8. A oposição de embargos, embora incabível neste caso, insere-se no direito à ampla defesa, motivo pelo qual não se aplica, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à sua possibilidade em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Turma, DJ 09.09.1996; TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
1
0
6
3
63
-
8
5
.20
22
.8.05.0001
, sendo Embargante

DANILO MUNIZ ASSUNÇÃO MELO
, e Embargado
BANCO A J RENNER S/A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07